Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710260-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA e POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do INVENTÁRIO n. 0717189-43.2021.8.07.0001, na qual Sua Excelência deferiu pedido tutela de urgência em favor de MARISSOL COELHO COSTA. Confira-se (ID 184010876 da origem): “ I) Petições ids. 173842433 e 173842433 O inventariante requer o ressarcimento pelas despesas relacionadas com as declarações do Imposto Territorial Rural (ITR) de todas as fazendas inventariadas, anexando as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento. Logo, DEFIRO o ressarcimento pleiteado, uma vez que os gastos pela manutenção dos bens do Espólio foram devidamente comprovados. Expeça-se alvará de transferência no valor de de R$ 19.435,75 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) em favor do inventariante : Frederico Abritta Martins Ferreira – CPF 837.317.681-00 – Banco do Brasil (001) – agência 8435-2 – Conta 61.981-7. II) Petição id. 166371920 O inventariante volta a pleitear a venda de áreas rurais do Espólio, sob o argumento de que demandam vigilância ininterrupta, monitoramento, além de enormes gastos com manutenção e pagamento de pessoal. Reputo como válidos os argumentos do herdeiro, ainda mais considerando que o inventário não tem previsão de ser finalizado, diante da propositura de ação de sonegados pela herdeira ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA. No mais, houve a expressa concordância dos herdeiros quanto ao pedido (ids. 167920152 e 169530016). Assim, DEFIRO a expedição de alvará para a alienação das terras das Fazendas Amaralina e Larga da Amaralina (matrícula 741), Larga do Rufino (matrícula 449), Bom Sucesso (matrícula 261) e Raizama (matrícula 2810), pelo valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Sr. Rodrigo Valadares Rosa – CPF 619.339.021-91. Faça-se constar no alvará que o valor apurado deverá ser depositado integralmente em conta judicial vinculada a este Juízo. A prestação de contas deverá ser acostada aos autos nos 15 dias subsequentes à venda, acompanhada de comprovante de depósito do valor obtido em conta judicial e cópia do contrato de compra e venda. III) Petição id. 180376468 MARISSOL COELHO COSTA requer, em caráter de tutela de urgência de natureza cautelar, a antecipação parcial do seu quinhão quinhão hereditário, sob o fundamento de estar passando necessidades financeiras, ao passo que é desempregada e está em idade que é mais difícil a recolocação no mercado de profissional. Reputo como razoáveis as razões da herdeira, uma vez que o Espólio tem capacidade financeira para custear eventuais débitos que surjam, ainda que seja concedido parte do seu quinhão hereditário antecipadamente. Ademais, como já mencionado, a finalização do feito não tem previsão, o que corrobora com a situação de vulnerabilidade financeira alegada pela parte. Desse modo, DEFIRO o adiantamento de parte do quinhão hereditário de MARISSOL COELHO COSTA, nos termos do art. 647, § único, do CPC, para que seja transferida a titularidade a ela do veículo Hylux (id 97826775), bem como para que sejam a ela transferidos 9% dos valores depositados em conta judicial. Expeçam-se os competentes alvarás ao Detran/DF, acerca da mudança de titularidade, bem como à instituição financeira para transferência dos valores à conta da requerente MARISSOL COELHO COSTA, CPF no 454.389.511-87, no Banco Santander S/A, agência 3100, conta corrente 20521154, chave Pix: 45438951187. No mais, nada a prover quanto ao pedido de remoção de inventariante formulado pela herdeira, uma vez que o herdeiro tem diligentemente exercido o encargo, sempre prestando contas da sua administração. Não suficiente, tal pedido deve ser formulado em autos apensos ao processo de inventário. IV) Aguarde-se a prestação de contas da alienação aqui deferida. Intimem-se.” Embargos de declaração assim decididos (ID 187160049 da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, inventariante, contra decisão id. 184010876, sob o argumento de que houve contradição ao deferir o levantamento de quantia dos valores depositados em conta judicial e a transferência de veículo, ambos em favor de MARISSOL COELHO COSTA. Alega ainda omissão relacionada à distribuição de quinhão sem a dedução decorrente da colação de bem doado à mencionada herdeira, bem como sustenta que se faz necessária a prévia manifestação da Fazenda Pública para evitar lesão aos cofres de eventual ITCD não recolhido diante do adiantamento de herança. Por fim, argumenta ausência de indicação do valor do veículo, o que interferiria na dedução do quinhão da partilha. É o relato do necessário. De início, verifico que os embargos são próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. O que a parte pretende, em verdade, é a alteração do entendimento consignado na decisão, devidamente fundamentado. Não há que se falar em colação do bem doado à Marissol, uma vez que ela não é herdeira legítima, já que convivia em união estável com o falecido sob o regime da separação obrigatória de bens, sendo herdeira apenas testamentária (id. 92555590). Nos termos do art. 2002 e seguintes do Código Civil, o intuito da colação é evitar a desigualdade na distribuição das legítimas aos sucessores legítimos, não sendo, portanto, o caso de Marissol. Não obstante, acrescento ainda que a doação recebida foi feita em caráter de liberalidade do donatário em 2015, antes mesmo da escritura de testamento datada de 2019, que conferiu à companheira direito à herança. No mais, o pedido de colação feito pelo inventariante a essa altura processual tem como objetivo apenas tumultuar o feito, uma vez que há muito já se sabia dessa doação e não foi levantada nem nas primeiras, nem nas últimas declarações, logo, não se admitido novos requerimentos nesse sentido, sob pena de condenação em litigância de má-fé. Quanto ao argumento de que seria necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública para o adiantamento da herança, esse igualmente não merece provimento, uma vez que tal antecipação não acarretará prejuízo ao Fisco, que terá plena ciência do quantum que foi transmitido aos herdeiros com o esboço de partilha, já que constará com a devida dedução do que já foi adiantado. Acrescento ainda que não há omissão quanto ao valor do carro a ser transferido para a herdeira, já que houve a menção em petição id. 132912828, formulada pelo próprio inventariante, do quanto vale, assim como é de praxe a utilização da referência que consta em tabela FIPE do corrente mês. Por fim, quanto ao pedido de que a autorização para levantamento de valores deve ser estendida aos demais herdeiros, não há essa obrigatoriedade, pelo contrário, a herança é uma universalidade, sendo indivisível até a partilha/adjudicação, conforme art. 1.791 do Código Civil. Há determinadas situações, no entanto, em que demandam maior sensibilidade do julgador, que, ao verificar a necessidade inequívoca da parte, poderá adiantar parte do seu quinhão hereditário, como foi o caso dos autos. Caso haja o requerimento de cada um dos interessados, considerando ainda a situação excepcional, poderá ser adiantado parte da herança. Por todo o exposto, mantenho inalterada a decisão id. 184010876, no que se refere às determinações de itens I e III. Quanto à autorização para alienação de imóveis do espólio, delineada no inciso II da mencionada decisão, verifico que convém adiar para momento posterior à apresentação de últimas declarações válidas pelo inventariante, uma vez que a peça de id. 132912828 não pode ser recebida como tal por não ter atendido aos requisitos dos artigos 651 e 653 do CPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT. Assim, preclusa esta decisão, à Secretaria para que proceda às determinações dos itens I e III da decisão id. 184010876. Desde já, fica intimado o inventariante a apresentar as últimas declarações e esboço de partilha na forma técnica. Intimem-se.” Inconformado, o inventariante recorre. Aduz, primeiramente, que a decisão agravada não observou o contraditório, por isso se qualifica como decisão surpresa. Defende que, antes de decidir acerca do adiantamento de parte do quinhão hereditário em favor da agravada, deveria ter sido ouvido os demais herdeiros, o que não ocorreu. Diz que a agravada possui vasto patrimônio, o que inviabiliza o adiantamento deferido. Afirma que “A ausência de apresentação das últimas declarações, com o descritivo de eventuais dívidas ou passivos em nome do Espólio, não permite o levantamento açodado de valores ou o esvaziamento do patrimônio, beneficiando apenas e tão somente UM DOS HERDEIROS em detrimento de todos os demais – especialmente porque a herança deve ser tratada como uma universalidade e regida pelas regras do condomínio (art. 1.791, caput e parágrafo único).” Pondera também que não deveria ser autorizado aos herdeiros o recebimento de quaisquer valores ou bens sem o prévio pagamento das dívidas do falecido, do prévio cálculo e recolhimento do ITCD indispensável a expedição dos formais de partilha. Em outro ponto, verbera que o agravante identificou que o falecido doou à agravada, MARISSOL, o apartamento localizado na SQSW 305, Bloco I, apartamento 101 – Brasília/DF, o qual precisa ser trazido a colação. Assevera que “a herdeira MARISSOL deliberadamente ocultou imóvel que, de acordo com a sua narrativa, deve integrar o monte a ser partilhado, haja vista que foi adquirido em 2015 – data em que ela alega que já vivia em união estável. Em caso de acolhida da narrativa – o que não se admite e será objeto de contestação no foro adequado – o regime de casamento seria da comunhão parcial e não o da separação obrigatória. Neste caso, a herdeira MARISSOL passaria a ser herdeira necessária (art. 1.829, III do Código Civil) e o bem passaria a ser comum ao casal, devendo integrar o monte para ser partilhado.” Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, para determinar o imediato sobrestamento dos efeitos da r. decisão agravada e especialmente para impedir o levantamento de valores e a transferência do veículo até a decisão definitiva da E. Turma. No mérito, requer “seja dado provimento ao presente agravo para cassar a r. decisão agravada ou, em caso de entendimento diverso, determinar a sua reforma para indeferir o injustificável adiantamento do quinhão hereditário apenas de Marissol Coelho Costa ou, sucessivamente, que igual direito seja assegurado a todos os demais herdeiros.” Preparo ao ID 56971113. Espontaneamente a parte agravada comparece aos autos, apresentando contraponto ao pedido liminar (ID 57029479). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O art. 647, parágrafo único, do CPC, estipula que o juiz poderá em decisão fundamentada deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. Confira-se: “Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3o , o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.” Todavia, tem-se entendido que o adiantamento do quinhão hereditário é a medida de caráter excepcionalíssimo dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que a justifique. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO DE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O herdeiro somente tem direito de usufruir dos bens que compõem o espólio após a partilha, porquanto a herança é um todo unitário, cuja posse e propriedade, ainda que vários sejamos herdeiros, é indivisível e regulamentada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Não obstante, o art. 647, parágrafo único, do CPC, estipula que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. 2. Embora possível juridicamente, a antecipação do quinhão a que tem direito o herdeiro é medida de caráter excepcional, daí porque somente pode ser deferida se presente a justa causa. 3. Não obstante os empréstimos contraídos, não ficou comprovada eventual dificuldade em quitar as parcelas, com prejuízo ao próprio sustento ou de sua família. Quanto ao alegado problema de saúde, anote-se que no documento juntado - laudo médico - não há qualquer indicação de de realização de procedimento de urgência/emergência. 4. Em razão de não ter sido comprovada a justa causa, ou situação excepcional, é incabível a pretensão de adiantamento do quinhão a que o agravante tem direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1736148, 07202929020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366604, 07097083220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. A cognição do Juízo do inventário é limitada, conforme artigo 984, do Código de Processo Civil. É indevido o adiantamento de quinhão hereditário, sem justa causa para o pedido. A antecipação do quinhão não é admitida, se não for comprovado efetivo perigo na demora. (Acórdão 1053853, 07048880920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tem-se que a antecipação do quinhão hereditário é possível, mas, é medida excepcionalíssima, e como tal deve ser analisada com bastante critério, o que enseja exame de maior cognição, a ser realizada na análise do mérito, em conjunto com o e. Colegiado. Noutro lado, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo, na decisão dos embargos de declaração (ID 187160049 da origem), condicionou o cumprimento da decisão à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator